Tribunal: STF
Processo: Rcl 47933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48.  DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA APONTADO.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JSL S/A, em 17.6.2021, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0011115-85.2014.5.15.0001, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
O caso
    2. Em 20.9.2016, a Primeira Vara do Trabalho de Campinas/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wellington Rodrigues dos Santos contra JSL S/A e Bimbo do Brasil Ltda., na Reclamação Trabalhista n. 0011115-85.2014.5.15.0001 (e-doc. 23).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, para prestar esclarecimentos (e-doc. 29).
    Em 9.5.2018, JSL S/A requereu ao Relator do Processo n. 0011115-85.2014.5.15.0001, no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, a suspensão do feito com base na suspensão nacional determinada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 MC/DF (e-doc. 36).
    Em 27.9.2018, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário de JSL S/A, nos termos seguintes:
    “PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ADC 48 MC/DF 
    A empresa JSL/SA postula a suspensão do julgamento do presente recurso ordinário, invocando o disposto na ADC 48 MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que envolve a Ação Direta de Constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que trata do Transporte Rodoviário de Cargas (envolvendo os Transportadores Autônomos de Cargas - TAC - e as Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas. 
    No caso em apreço, entendo que não há razão para a suspensão deste processo, pois não estamos diante da tese jurídica que envolve a ADC 48 MC/DF. 
    Em momento algum a ratio decidendi da r. sentença e do presente voto contesta a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Até porque, para fazê-lo, em segundo grau de jurisdição, seria imperativa a observância da reserva de plenário. 
    A r. sentença, assim como a presente decisão, não questionam a validade da contratação de Transportador Autônomo de Carga para atuar de forma autônoma. Muito pelo contrário, o que aqui se debate é se a contratação levada a efeito era efetivamente de um transportador autônomo, que a lei legalmente preconiza, ou de um trabalhador subordinado, que deve ser necessariamente compreendido como empregado, na exata dimensão do regramento contido nos artigos 2º e 3º da CLT. 
    A constitucionalidade, a vigência e a eficácia dos dispositivos da CLT (artigos 2º e 3º) não fazem parte da ADC 48 MC/DF. 
    O ponto central da lide é saber se estamos diante de um verdadeiro Transportador Autônomo de Cargas ou de um empregado, ilação essa que somente pode ser concluída após a detida investigação da realidade fática que envolveu o trabalho realizado (o conhecido princípio da primazia da realidade). Essa cognição em nada tangencia a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. O debate envolve eventual contradição entre realidade fática e a formalidade contratual. 
    Portanto, deverá ser dado prosseguimento ao julgamento deste feito. […]
    MÉRITO VÍNCULO DE EMPREGO 
    Aduz a recorrente não ter havido fraude na contratação do autor como Transportador Autônomo de Cargas, de modo que não resta caracterizado o vínculo de emprego, e não presentes os requisitos do vínculo de emprego, refutando também a imposição de multa e a ordem de expedição de ofício à Superintendência Regional do Trabalho em caso de não anotação da CTPS. 
    Razão não assiste à recorrente. 
    Não se discute a legalidade da contratação de Transportadores Autônomos de Carga, mas o fato de que, nesta hipótese, a subordinação inegavelmente havida descaracterizou a condição autônoma, evidenciando o vínculo empregatício entre as partes. (...)
    Por fim, não resta dúvida de que os serviços habituais prestados pelo reclamante se inserem no objeto social da recorrente, restando clara, como consta da sentença, a subordinação estrutural ("inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) ordens diretas", acolhimento estrutural na dinâmica de organização e funcionamento do tomador de serviços). (...)
    CONCLUSÃO 
    Pelo exposto, decido CONHECER do recurso ordinário da primeira reclamada JSL S/A, REJEITAR a preliminar de nulidade” (e-doc. 37).
    Contra esse acórdão JSL S/A opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 41), recurso de revista, rejeitado (e-docs. 42-43), e agravo de instrumento (e-doc. 44), pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho desde 7.2.2020, conforme consta do portal daquele Tribunal Superior.
    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região JSL S/A ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega ter sido “indicada como ré em ação trabalhista ajuizada por transportador autônomo de cargas na qual ele pede a reclassificação da sua relação de natureza comercial como relação de emprego [, sendo que] na própria petição inicial da ação trabalhista foi exibido o contrato de transporte de cargas, firmado entre as partes com base na Lei nº 11.442/2007 – e em cuja cláusula primeira se previu com todas as letras que ‘A prestação dos serviços se dará na condição de TAC’” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assinala que “a r. decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido pelo E. STF no julgamento da ADC 48, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a tese que foi rechaçada pelo E. STF ao fixar a tese obrigatória no julgamento da ADC 48 – no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista, não tendo a Justiça do Trabalho competência para declarar vínculo de emprego com base em suposta subordinação estrutural” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a Constituição (art. 5º, II, e art. 170, caput e incisos) não impõe a adoção do vínculo de emprego como único modelo tutelado pelo Direito, inclusive em respeito ao art. 4º, § 1º, da Lei 11.442/2007 [, e] o E. TRT da 15ª Região, ao entender que a ‘subordinação estrutural’ impede ‘enquadrar o reclamante na Lei nº 11.442/07’, acaba por conduzir à inefetividade do que decidido pelo E. STF no julgamento da ADC 48, pois restabelece, de modo oblíquo, a tese que foi rechaçada pelo E. STF ao fixar a tese obrigatória no julgamento da ADC 48” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para determinar o “sobrestamento da ação principal (autos nº 0011115-85.2014.5.15.0001) e da execução provisória (autos nº 0010652-02.2021.5.15.0001), até a decisão definitiva nesta reclamação” (fl. 23, e-doc. 1). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo à Justiça comum.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício de Wellington Rodrigues dos Santos com JSL S/A no acórdão reclamado, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 
    Na espécie, o acórdão reclamado foi proferido pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em 27.9.2018, antes do julgamento por este Supremo Tribunal do mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo: 
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora